Tribunal: TJDFT
Processo: 0734249-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITOS ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO E DEMAIS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VIABILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante.

2. Na hipótese, os elementos documentais constantes dos autos, em uma análise perfunctória, não exauriente e própria deste momento processual, corrobora a tese autoral de que as dívidas condominiais objeto de ação de execução se referem a período anterior à entrega das chaves do imóvel à agravante, sendo, em tese, o pagamento de responsabilidade da construtora agravada. 2.1 Da mesma forma, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, pois com o indeferimento da medida liminar os atos expropriatórios terão continuidade com a realização de leilão, já determinado, no bojo dos autos do processo executivo.

3. Nesse contexto, o regular tramite processual, com a realização de leilões extrajudiciais e demais atos expropriatórios sobre o imóvel objeto do litígio, tem a aptidão de causar graves prejuízos aos agravantes, motivo pelo qual, ao menos por ora, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, os requisitos para a concessão da tutela antecipada restaram preenchidos.
4. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.

5. Recurso conhecido e provido.